Tribunal: STF
Processo: RE 80212
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
Ação penal regida pela Lei nº 4611, de 2 abril de 1965. Legitimidade de sua instauração por inciativa concorrente do Ministério Público, ainda que a autoria do crime não haja permanecido ignorada por mais de quinze dias. Precedentes do STF. RE conhecido e provido.